Tribunal: TJBA
Processo: 0534609-07.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0534609-07.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: UNIESP S.A Advogado(s): TARIK ALVES DE DEUS, FLAVIO FERNANDO FIGUEIREDO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A C O R D Ã O APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA REJEITADA. DI MERITIS. INQUÉRITO CIVIL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. OFERTA PUBLICITÁRIA. PROGRAMA DE PARCELAMENTO ESTUDANTIL PRIVADO. PROPAGANDA ENGANOSA CONFIGURADA. AFRONTA AO DISPOSTO NO ART. 6º, INCISO IV C/C ART. 37, § 1º, DO CDC. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO nº 0534609-07.2018.8.05.0001, da Comarca desta Capital, em que figura como Apelante, UNIESP S/A e como Apelado, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em NEGAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO, nos termos do voto condutor. JA-02